Tribunal: TJDFT
Processo: 0722229-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722229-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo dos Santos Gomes em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S/A, que deferiu o pedido formulado pela parte autora e determinou a remoção da restrição RENAJUD incidente sobre o veículo objeto da lide. Eis a r. decisão agravada: “Inicialmente, verifico que o veículo objeto da presente lide foi apreendido, conforme Id. 231332244. Assim, defiro o pedido de Id. 232025374, para que ocorra a remoção da restrição Renajud do veículo objeto da lide (Id. 204225391). No mais, considero o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos ante a defesa apresentada no Id 234199562. Assim, compulsando os Autos nota-se que a parte requerida apresentou pedido de gratuidade da justiça na contestação com pedido de reconvenção. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial, natureza e objeto discutidos. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte Ré deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia, na íntegra, da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de não recebimento da reconvenção, sem nova intimação, com fulcro no art. 184, § 3o do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos juízes e ofícios judiciais. Publique-se. Intime-se.” Inconformado, o requerido recorre. Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão agravada é passível de reforma, pois “o bem objeto da lide é a garantia fiduciária de um contrato cuja legalidade está sendo impugnada, de modo que a retirada da restrição compromete não apenas a utilidade da tutela jurisdicional final, mas também enseja risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aduz que “a procedência dessa demanda poderá implicar na invalidação dos fundamentos jurídicos que sustentam a busca e apreensão, tornando inexigível a dívida e, por conseguinte, extinta a presente ação”, de modo que estaria configurada a plausibilidade do direito invocado, além do perigo da demora, ante a possibilidade de alienação do bem. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da restrição RENAJUD até decisão final sobre a validade das cláusulas contratuais impugnadas. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular comprovação (Ids 72660522 e 72663589). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a decisão agravada, que determinou o levantamento da restrição RENAJUD, ocorreu depois da apreensão do veículo, a pedido do credor fiduciário, providência essa que, em tese, encontra amparo legal, notadamente porque não há notícia nos autos quanto a eventual purgação da mora pelo agravante (devedor). Com efeito, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, cinco dias depois de executada a liminar de busca e apreensão, consolidam-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. A propósito, a consolidação ocorre independentemente da citação do devedor, bastando, para tanto, o decurso do prazo legal para a purgação da mora. Confira-se: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” Assim, em tese, a manutenção da restrição RENAJUD após a apreensão do bem, com o objetivo exclusivo de resguardar eventual direito do agravante durante a discussão sobre cláusulas contratuais, não encontra respaldo legal. Por isso, neste juízo inicial de cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator